Tribunal: TJSP
Processo: 2283493-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Defesas distintas apresentadas pelas duas terceiras contra as quais foi manejado o incidente - Acolhimento das razões da defesa apresentada por uma das terceiras e, consequente, rejeição do incidente – Ausência de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária em favor do patrono da terceira vencedora na lide instaurada no

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Defesas distintas apresentadas pelas duas terceiras contra as quais foi manejado o incidente - Acolhimento das razões da defesa apresentada por uma das terceiras e, consequente, rejeição do incidente – Ausência de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária em favor do patrono da terceira vencedora na lide instaurada no aludido incidente – Insurgência visando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Cabimento – Incidência do princípio da sucumbência e causalidade – Arbitramento realizado, por equidade, levando-se em conta os requisitos previstos nos incs. I a IV do § 2° do art. 85 do CPC e o proveito econômico que a exequente teria obtido porventura o incidente tivesse sido acolhido em relação à insurrecta – Precedentes deste E. TJSP – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2283493-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CARLA ROBERTA
CARDOSO CARNEIRO, é agravado CALHAS SÃO MARCOS LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283493-90.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 41372
2
VOTO No: 41372
AGRV. No: 2283493-90.2019.8.26.0000
COMARCA: Osasco (2a V. Cível)
AGVTE.: Carla Roberta Cardoso Carneiro sócia da executada
AGVDA.: Calhas São Marcos Ltda. Epp (Exqte.)
INTERDA.: MPC Engenharia Ltda. (Exctda.)
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Defesas distintas apresentadas pelas duas
terceiras contra as quais foi manejado o incidente -
Acolhimento das razões da defesa apresentada por uma das
terceiras e, consequente, rejeição do incidente Ausência de
condenação da exequente ao pagamento de verba honorária em
favor do patrono da terceira vencedora na lide instaurada no
aludido incidente
Insurgência visando a condenação da
exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais Cabimento
Incidência do princípio da
sucumbência e causalidade
Arbitramento realizado, por
equidade, levando-se em conta os requisitos previstos nos incs.
I a IV do § 2° do art. 85 do CPC e o proveito econômico que a
exequente teria obtido porventura o incidente tivesse sido
acolhido em relação à insurrecta Precedentes deste E. TJSP
Recurso provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Carla Roberta Cardoso Carneiro (sócio da executada), em incidente de
desconsideração
de
personalidade
jurídica
(autos
n°
0021345-10.2019.8.26.0405), em execução por título extrajudicial
(autos n° 1014442-86.2016.8.26.0100) movida por Calhas São Marcos
Ltda. Epp em face de MPC Engenharia Ltda., contra r. decisão de fls.
89/91 dos autos originários, que rejeitou o incidente em relação à sócia
excluída do quadro societário da executada, Carla Roberta Cardoso
Carneiro e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica em relação à sócia remanescente, Paula Fernanda Cardoso
Carneiro, sem imposição de verba honorária a qualquer dos causídicos
atuantes no feito.
Alega a agravante, em resumo, que (1) foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283493-90.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 41372
3
acolhidos pelo MM. Juízo singular os argumentos da defesa que
apresentou no incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
de sorte que a agravada deve ser condenada ao pagamento de
honorários advocatícios com base no proveito econômico que a
exequente auferiria caso o incidente fosse acolhido para incluir a
agravante no polo passivo da execução, nos termos do art. 85, § 2°, do
CPC e (2) o CPC privilegia o trabalho do advogado (fls. 1/9).
Pede-se o provimento a fim de que a agravada seja
condenada ao pagamento dos honorários advocatícios na forma prevista
no art. 85, § 2°, inc. IV, do CPC.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 326) e a agravada não ofertou
contraminuta (fls. 333).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. De feito, ao que se infere da leitura da petição
inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a
agravada requereu a desconsideração da personalidade jurídica da
executada para incluir Paula Fernanda Cardoso Carneiro e Carla
Roberta
Cardoso
Carneiro
(fls.
1/4
dos
autos
n°
0021345-10.2019.8.26.0405), que seriam sócias da devedora executada.
Citadas (fls. 28 e 29), não obstante tenham sido
subscritas pela mesma banca de advogados, Paula e Carla
apresentaram duas defesas distintas (fls. 30/46 e 48/64), sendo as
razões de Carla Roberta Cardoso Carneiro acolhidas pelo MM. Juízo
singular para rejeitar o incidente em relação a ela e as de Paula
Fernanda Cardoso Carneiro rechaçadas e, consequentemente, acolhidos
os argumentos da exequente, deferir a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283493-90.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 41372
4
personalidade para incluir tão somente a sócia remanescente, ou seja,
Paula, no polo passivo da execução.
Não há dúvida que o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaura nova relação jurídica de direito
processual entre o exequente e o(s) terceiro(s) que pretende seja(m)
incluído(s) no polo passivo da demanda, tanto é que o terceiro é citado
para integrar a lide e defesa ao pleito formulado pelo credor, havendo,
inclusive, possibilidade de produção de provas, de modo que, ainda que
resolvido por decisão interlocutória, a fixação de honorários
advocatícios, em caso de rejeição do incidente, é imperiosa a fim de
remunerar o trabalho profissional do advogado que foi contratado pelo
terceiro para apresentar defesa e, assim, obter provimento que o afaste
da execução que contra ele o credor pretende direcionar.
Ademais, a agravada foi sucumbente do pedido de
desconsideração da personalidade em relação a Carla Roberta Cardoso
Carneiro ao serem acolhidas as razões apresentadas pela defesa por ela
apresentada por meio de seus advogados regularmente constituídos (fls.
65), razão pela qual, nos termos do art. 85, § 2°, incs. I a IV, do CPC, a
agravada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios
decorrentes não só da sucumbência, mas, sobretudo, porque a
agravante deu causa ao ajuizamento do indevido incidente contra a
agravada, todavia, respeitado o entendimento da insurgente, os
honorários advocatícios, no presente caso, devem ser fixados por
equidade, em montante razoável e proporcional ao trabalho
desempenhado pelos causídicos, a baixa complexidade das questões
deduzidas pela insurgente e o tempo despendido, tendo como parâmetro
o proveito econômico que a agravada obteria com a persecução da
execução contra a insurgente caso o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica em relação a ela também fosse deferido (art. 85, §
2° e 8°, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283493-90.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 41372
5
Respeitado o entendimento jurisdicional minoritário
em sentido contrário, o qual interpreta literalmente o caput do art. 85 do
CPC, sem atentar-se para o fato que o sistema processual civil admite a
fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória (arts. 354 e
356 do CPC, por exemplo), em interpretação sistemática, é mais correto
afirmar que o vocábulo “sentença” mencionado no caput do art. 85 do
CPC deve ser interpretado como “decisão”, que tem sentido mais amplo
para abarcar as demais situações que admitem a fixação de honorários
advocatícios mesmo em decisão interlocutória, o que afasta, inclusive, o
argumento de que a fixação não seria possível ante a ausência de
previsão legal específica.
A propósito de casos análogos ao dos autos, da
jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça colhem-se v.
arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que nega a fixação de honorários
ao advogado do agravante, que foi inicialmente incluído no polo passivo
do cumprimento de sentença, mas logo na sequência excluído pelo
próprio Juízo a quo. Desacerto. Imperiosa a fixação de honorários em
favor do advogado, à vista das circunstâncias do caso concreto.
Incidente de inegável caráter contencioso, pois buscou a exequente
ampliar subjetivamente os limites da lide, a fim de que fosse
reconhecida a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da
fase executiva. Ilegitimidade passiva reconhecida graças à atuação do
advogado da parte. Cabível a fixação de honorários, com base na lição
da melhor doutrina. Rejeição do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica dá ensejo ao arbitramento de honorários ao
advogado. Precedentes deste Tribunal. Inviável, todavia, arbitrar
honorários nos moldes pretendidos pelo agravante, que requer a fixação
da verba entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283493-90.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 41372
6
atualizado da condenação. Como a rejeição do incidente em relação ao
agravante não tem proveito econômico claro, razoável fixar honorários
pelo critério subsidiário da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do
CPC/2015. Condenada a exequente ao pagamento de honorários, à
razão de R$ 2 mil reais, cuja exigibilidade deve ficar suspensa, por força
da concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da credora.
Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC/2015. Recurso parcialmente
provido, com observação.” (TJSP-1a Câmara de Direito Privado, Agravo
de
instrumento
n°
2182311-61.2019.8.26.0000-Campinas,
J.
01.10.2019, dpp, vu, Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, voto 34787)
“Penhora

Pessoa
jurídica

EIRELI
-
Desconsideração
Rejeição
Honorários advocatícios. Não existindo
indícios de que o sócio da EIRELI (Empresa Individual de
Responsabilidade Ltda.) abusou da pessoa jurídica, em detrimento de
seus credores, descabe a desconsideração, de modo a imputar-se a ele
responsabilidade pelo pagamento do débito. A rejeição do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dá ensejo ao arbitramento de
honorários advocatícios. Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de
Direito Privado, Agravo de instrumento n° 2110199-94.2019.8.26.0000-
Mauá, J. 19.08.2019, np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto n° 41573)
Prestação de serviços
Execução de sentença
arbitral
Incidente de desconsideração da personalidade admitido e
rejeitado no mérito Instauração de controvérsia perante terceiros, que
apresentaram defesa
Honorários advocatícios de sucumbência

Cabimento pelo princípio da causalidade Arbitramento por equidade
Adequação Precedentes Agravo de instrumento provido em parte.
(TJSP-26a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n°
2221579-25.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 12.12.2019, Rel. Des.
VIANNA COTRIM, voto n° 42679)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283493-90.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 41372
7
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Exequente que requereu a desistência do incidente, após a apresentação
de defesa pelo agravante. Fixação de honorários advocatícios. É cabível a
fixação de honorários de sucumbência, em sede de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de uma nova
lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de pedir e
pedido diversos daqueles apresentados na ação principal, fato que
resulta em uma nova pretensão, qual seja, a inclusão de terceiro no polo
passivo do processo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n°
2185597-47.2019.8.26.0000-São Caetano do Sul, J. 08.11.2019, dp, vu,
Rel. Des. AFONSO BRÁZ, voto n° 29183).
“Prestação de serviços Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou os embargos de
declaração e manteve a anterior decisão que rejeitou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sem fixação de honorários de
sucumbência
Reforma
Cabimento
Instauração de uma nova
relação jurídica de direito processual
Ocorrência - Princípio da
causalidade Incidência Precedentes - Arbitramento por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC - Viabilidade. Recurso de sócio de
empresa executada provido.” (TJSP-30a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento n° 2150936-42.2019.8.26.0000-Araras, J.
27.09.2019, dp, vu, Rel. Des. MARCOS RAMOS, voto n° 39991).
Nesse contexto, imperioso fixar a verba honorária
devida pela agravada aos patronos da agravante na quantia de
R$2.000,00, com correção monetária a partir da apresentação da defesa
pelos patronos da agravante e juros legais de mora a partir do trânsito
em julgado deste v. acórdão.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de arbitrar a verba honorária devida ao patrono da agravante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283493-90.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 41372
8
patamar estimado no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica